Tribunal: STJ
Processo: 9069327-84.2018.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2371757 - RS (2023
/0172062-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA.
ADVOGADA
: CLAUDIA HORTA DE QUEIROZ - MG063378
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR FEDERAL. SÚMULA 280/STF. OMISSÃO NÃO CONSTATADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a
1.
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/09/2025
24/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50892871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 173130ed-3565-419f-b02a-ae0038884299

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2371757 - RS (2023
/0172062-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA.
ADVOGADA
: CLAUDIA HORTA DE QUEIROZ - MG063378
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR FEDERAL. SÚMULA 280/STF. OMISSÃO NÃO CONSTATADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a
1.
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por NEOVIA NUTRIÇÃO E
SAÚDE ANIMAL LTDA. ao acórdão prolatado por esta Segunda Turma (e-STJ, fls.
1.910-1.916), assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULA N. 284/STF. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXAME DA
LEGISLAÇÃO
LOCAL
EM
FACE
DA
LEGISLAÇÃO
FEDERAL.
COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o
conhecimento da preliminar de negativa de prestação jurisdicional exige, não
apenas a citação das omissões, mas também a demonstração da relevância
de cada uma delas ao deslinde da controvérsia. Não esclarecidos os motivos
pelos quais, caso analisados, os pontos poderiam alterar o resultado da
demanda, é inafastável a incidência da Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA50529136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:07
Código de Controle do Documento: 2135d9ba-fa57-4133-afa2-c1ebb871b98d

2. No que diz respeito à questão de fundo, ainda que apontados como
violados dispositivos de lei federal, verifica-se da leitura do decisum
combatido que a exação combatida teve como fundamento o art. 16, I, do
Livro III, do RICMS (e- STJ fls. 39/40).
3. Assim, o que se pretende no especial, ao fim e ao cabo, é a análise da
validade da norma local em face dos dispositivos de lei federal suscitados
(arts. 6o, 97, I, e 128 do Código Tributário Nacional, arts. 5o, 6o, § 1o, 8o, I, §
4o e § 5o, e 9o da Lei Complementar n. 87/96 e arts. 2o e 7o da Lei
Complementar n. 24/75). Trata-se, portanto, de matéria de competência da
Suprema Corte, consoante dispõe o art. 102, III, "d", da CF/88.
4. Agravo interno não provido.

Nas razões recursais, a embargante aponta omissão no julgado recorrido.
Afirma que o aresto recorrido "deixou analisar a questão pertinente ao juízo
de adequação que se impõe à espécie, haja vista o julgamento sob o rito de
repercussão do RE no 598.677 (TEMA 456/STF), no qual o Supremo Tribunal Federal
fixou a tese de que a substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em
lei complementar federal" (e-STJ, fl. 1.927).
Sendo assim, requer o acolhimento destes aclaratórios.
Impugnação às fls. 1.954-1.959 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, sendo cabíveis somente quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, forem detectadas omissão, obscuridade e
contradição, bem como possível erro material.
O referido meio de impugnação visa aperfeiçoar as decisões judiciais, com o
intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo como
objetivo central a alteração dos julgados impugnados, situação verificada apenas
excepcionalmente, caso a correção dos vícios constatados seja apta a modificar, de
alguma maneira, o julgado prolatado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO.
Documento eletrônico VDA50529136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:07
Código de Controle do Documento: 2135d9ba-fa57-4133-afa2-c1ebb871b98d

I - O cabimento de Embargos de Declaração, consoante o disposto no art.
1.022 do Código de Processo Civil, é restrito às hipóteses de obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada, bem como para correção de
erro material.
II - Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.496.225/SP, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/11/2024
29/11/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. HIPÓTESE DE
CABIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO NÃO DEMONSTRADA. VIA
RECURSAL DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS,
COM
ADVERTÊNCIA
DE
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. Na hipótese, a parte Embargante não demonstrou a existência de nenhum
dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração que, como
é cediço, constitui recurso de fundamentação vinculada. Assim, está ausente
pressuposto de admissibilidade recursal que impede a análise da
insurgência.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de declaratórios.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.358.586/RS, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
21/5/2024

Na hipótese dos autos, a insurgente alega a existência de omissão no aresto
proferido por esta Segunda Turma. Todavia, examinando o acórdão recorrido, verifica-
se não haver vício passível de ser sanado por meio do julgamento dos embargos de
declaração em análise.
O acórdão embargado está devida e suficientemente fundamentado no
sentido de que a análise da pretensão recursal não prescinde do juízo de validade da
norma local em comparação aos dispositivos de lei federal suscitados (arts. 6o, 97, I, e
128 do Código Tributário Nacional, arts. 5o, 6o, § 1o, 8o, I, § 4o e § 5o, e 9o da Lei
Complementar n. 87/96 e arts. 2o e 7o da Lei Complementar n. 24/75). A matéria,
conforme exposto, é de competência da Suprema Corte, consoante dispõe o art. 102,
III, "d", da CF/88.
A tese firmada no Tema n. 456 do STF, segunda parte - a saber
"A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento
anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição
- não
tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal"
passou ao largo das decisões proferidas nestes autos.
Documento eletrônico VDA50529136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:07
Código de Controle do Documento: 2135d9ba-fa57-4133-afa2-c1ebb871b98d

A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
destacou, na análise de admissibilidade recursal, o seguinte (e-STJ, fl. 254):

No caso, o Órgão Julgador decidiu que “em que pese haver dispositivo
constitucional prevendo que nos casos de substituição tributária é necessária
a existência de Lei Complementar estabelecendo seu regramento (art. 146,
III, a, c/c art. 155, XII, ambos da CF ), tal requisito foi suprido com a
promulgação da Lei Complementar n. 87/96”, o que está de acordo com o
aludido paradigma.
Na Corte de origem, ainda se registrou que (e-STJ, fls. 488-489):

Com efeito, ao se negar seguimento ao recurso extraordinário, tendo em
vista o RE 598.677/RS (TEMA 456), já se observou a sistemática da
repercussão geral, na forma do artigo 1.030, I, a, do Código de Processo
Civil.
Não se ignora, pois, neste autos, que a matéria tangencia o Tema n. 456 de
repercussão geral, cujo juízo de adequação já fora levado a efeito pelo Tribunal
,
a quo
na maneira disciplinada pelo Código de Processo Civil.
O que se afirmou no acórdão embargado e se reafirma nesta oportunidade é
que a matéria em debate, tal como posta nos recursos manejados pela contribuinte no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é, ao fim e ao cabo, a pretensão de que se
realize um juízo de adequação entre a norma local e as normas federais que
disciplinam a matéria. Tal objeto de análise não se insere na competência
constitucional do Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, constata-se que a irresignação nada mais é do que mero
inconformismo da recorrente com o deslinde da controvérsia, não servindo os
embargos de declaração como instrumento de reforma do julgado combatido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50529136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:07
Código de Controle do Documento: 2135d9ba-fa57-4133-afa2-c1ebb871b98d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.371.757 / RS
Número Registro: 2023/0172062-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002719620238217000 0000271962023821700000092057720228217000 00092057720228217000
00092516620228217000 00150067120228217000 00152036020218217000 00468991720218217000
00567602720218217000
150067120228217000
152036020218217000
2719620238217000
271962023821700000092057720228217000
468991720218217000
567602720218217000
70085016509 70085333466 70085432078 70085597169 70085597623 70085655173 70085731719
90693278420188210001 92057720228217000 92516620228217000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA.
ADVOGADA
: CLAUDIA HORTA DE QUEIROZ - MG063378
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA.
ADVOGADA
: CLAUDIA HORTA DE QUEIROZ - MG063378
EMBARGADO : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
Documento eletrônico VDA50819553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:51:09
Código de Controle do Documento: 5dbffc43-434d-47ba-9789-6f1fd6c7b258

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:51:09
Código de Controle do Documento: 5dbffc43-434d-47ba-9789-6f1fd6c7b258